Tribunal: TJMT
Processo: 1018018-29.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018018-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.926.541-41 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), TS SOLAR INSTALACAO, MANUTENCAO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 35.021.400/0001-68 (RECORRIDO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR COM FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO TOTAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que declarou rescindidos os contratos de aquisição de sistema de energia solar e de financiamento bancário, vedando a cobrança de débitos remanescentes e indeferindo indenização por danos morais. A autora busca, em sede recursal, a restituição dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição das parcelas pagas pela consumidora após a rescisão contratual; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual, aliado à exigência de pagamento das parcelas do financiamento, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão contratual por inadimplemento total impõe o retorno das partes ao status quo ante, sendo a devolução dos valores pagos consequência lógica e necessária, não configurando julgamento extra petita.

4.

O pagamento de parcelas de financiamento sem o recebimento do bem contratado caracteriza prestação indevida, vedado o enriquecimento sem causa do fornecedor.

5.

A manutenção da cobrança, apesar do inadimplemento total, aliada à frustração da legítima expectativa de fornecimento de serviço essencial ou de grande impacto na economia doméstica, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

6.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores por danos decorrentes de falha na prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução dos valores pagos pelo consumidor é consequência necessária da rescisão contratual por inadimplemento total, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido.

2.

A cobrança de parcelas de financiamento sem a entrega do produto contratado, aliada à frustração da expectativa legítima do consumidor, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018018-29.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Flávia Silva Oliveira

Recorrida(s):

TS Solar Instalação, Manutenção em Energia Fotovoltaica Ltda

Banco Votorantim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que após o acolhimento dos embargos declaratórios passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto
,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL
, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. declarar rescindidos os contratos de aquisição de sistema de energia solar e o contrato de cédula de crédito bancário firmado com a instituição financeira requerida, por consequência, as partes ficam impedidas de cobrar a autora por eventuais débitos;

2. indeferir o pedido de reparação por danos morais;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pugna pela condenação do reclamando a restituição dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, narra a autora que, em 27 de fevereiro de 2024, firmou contrato com a empresa TS Solar para fornecimento e instalação de sistema de energia solar residencial no valor de R$ 28.000,00, cuja aquisição foi viabilizada por meio de financiamento contratado junto ao Banco Votorantim em 29 de fevereiro de 2024, no valor de 24 parcelas de R$ 1.568,85. Alegou que a contratação foi integralmente conduzida pela TS Solar, mediante convênio com a instituição financeira, e que, apesar de formalizado o contrato, jamais recebeu os equipamentos, tampouco houve qualquer início de instalação.

A TS Solar, em contestação, reconheceu que não entregou os produtos, atribuindo o inadimplemento à falência de sua fornecedora, a empresa Maxtri, eximindo-se de responsabilidade direta.

Já o Banco Votorantim alegou ilegitimidade passiva e ausência de nexo entre o inadimplemento contratual e o contrato de financiamento.

Pois bem. Considerando que os réus não recorreram, a matéria de fundo se encontra estabilizada pela sentença, estando consolidada a responsabilidade solidária dos réus pelo inadimplemento contratual e a nulidade do contrato.

A controvérsia recursal limita-se, portanto, à análise da possibilidade de restituição das parcelas já pagas e da ocorrência ou não de dano moral indenizável.

O contrato foi firmado em 28 de fevereiro de 2024, e o financiamento respectivo, com vencimento da primeira parcela para 26 de maio de 2024. A autora propôs a ação antes de iniciar os pagamentos, isto é, 20/05/2025, e, diante do indeferimento do pedido de tutela de urgência, efetuou, no curso da demanda, doze pagamentos mensais, totalizando R$ 18.909,33, conforme comprovantes anexados aos autos.

Tais valores foram desembolsados sem que o objeto do contrato fosse sequer iniciado, conforme admitido pela própria empresa ré em conversa registrada nos autos, datada de março de 2024, na qual o representante da TS Solar informa que os equipamentos não seriam entregues em razão da falência da fornecedora.

É evidente, nesse contexto, que os pagamentos realizados configuram prestação indevida, uma vez que a contraprestação entrega e instalação do sistema de energia solar, jamais ocorreu.

Ainda que não tenha havido pedido expresso de restituição na petição inicial, trata-se de consequência lógica e necessária da rescisão contratual reconhecida na sentença.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a determinação de devolução dos valores pagos pelo consumidor, como consequência da rescisão contratual, não configura julgamento extra petita, pois decorre da restituição ao status quo ante, medida imposta pelo efeito
ex tunc
da rescisão e pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - NÃO VIOLAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL -
DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONSEQUÊNCIA NATURAL DA EXTINÇÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCI
A - INADIMPLEMENTO DO RÉU - MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM CONDICIONAMENTO AO REEMBOLSO. -
A determinação de devolução dos valores pagos pelo réu, como consequência da rescisão contratual, não configura julgamento extra petita, pois decorre do retorno das partes ao status quo ante, medida lógica e necessária para o restabelecimento do equilíbrio contratual - A rescisão do contrato em razão do inadimplemento de uma das partes produz efeitos ex tunc, impondo-se a devolução recíproca das prestações recebidas, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa
- É inviável condicionar a reintegração da posse à devolução dos valores pelo autor, sob pena de prejuízo à parte que cumpriu suas obrigações contratuais, sendo preservados os princípios da razoabilidade e da economia processual.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 00851405620158130707, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE BEM PÚBLICO - VINCULAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL - RESCISÃO (RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO)- RESTITUIÇÃO DE VALORES - RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DE CLÁUSULA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - EXCLUSÃO DAS DUAS ARGUIÇÕES.
Simultaneamente, extinto um contrato bilateral é efeito natural da sentença o retorno das partes ao estado anterior, evitando-se que um dos contratantes tenha ganho imerecido
(art. 182 do Código Civil por analogia) (
TJSC
, Apelação Cível n. 0004136-53.2010.8.24.0064, de São José, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 29-6-2017).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONSEQÜÊNCIA DIRETA E NECESSÁRIA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, COM O RETORNO AO STATUS QUO ANTE
.
Uma vez operado o desfazimento do negócio, mormente, como no caso, em que indeferido pleito da autora, de retenção dos valores pagos, impõe-se, como consectário lógico e natural do desfecho da negociação, a devolução dos valores despendidos pela promitente compradora
. Medida que não gera julgamento ultra ou extra petita. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. Havendo sucumbência recíproca, mostra-se possível a compensação dos honorários, na medida em que o artigo 23 da Lei 8.906/94 não revogou o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973 (TJRS, Apelação Cível n. 70072701899, rel. Pedro Cel
so
Dal Pra, j. em 25-5-2017)

Assim, a autora faz jus à restituição, de forma simples, dos valores efetivamente pagos, no total de R$ 18.909,33.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, pois além de ter sua legítima expectativa frustrada quanto à instalação do sistema de energia solar, foi compelida a continuar pagando as parcelas do financiamento durante o trâmite processual, mesmo sem receber o serviço contratado, o que lhe causou significativo abalo financeiro e emocional.

Além disso, o serviço contratado se trata de serviço essencial ou de grande impacto na economia doméstica, como é o caso da instalação de sistema de energia solar, que prometia redução significativa na conta de energia elétrica.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No tocante ao quantum da indenização por dano moral, esta deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o fato em concreto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
e CONDENO solidariamente os réus à restituição da quantia de R$ 18.909,33 (dezoito mil novecentos e nove reais e trinta e três centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos. Bem como condeno as Reclamadas, ao pagamento no valor de R$ 4.000,00,
a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025